Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FACE DO RECORRENTE. PRECLUSÃO.
1 Se os temas trazidos para debate se encontram sepultados pela preclusão, não podem ser reapreciados em sede recursal, ainda que as matérias alegadas se apresentem como de ordem pública.
2. Agravo de instrumento não provido.